Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703530-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILVAM JOAQUIM COSMO EMBARGADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ASSOCIACAO DOS AUDITORES TRIBUTARIOS DO DISTRITO FEDERAL - AAFIT D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (Id. 190022701) opostos por GILVAM JOAQUIM COSMO, no qual alega a existência de equívoco na decisão (Id. 18648696) que admitiu, no duplo efeito, os apelos interpostos pelas requeridas VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – AAFIT, tendo em vista que a hostilizada sentença julgou procedente a pretensão autoral, confirmando tutela de urgência, para condenar as rés ao fornecimento de medicação ao embargante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que, nos termos do art. 1.012 do CPC, inc. V, na hipótese dos autos os apelos devem ser recebidos somente no efeito devolutivo, mesmo porque não demonstrada a presença dos requisitos legais do §4o do citado artigo. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a revogação do efeito suspensivo concedido aos recursos de apelação interpostos. Sem preparo, eis que se trata de recurso sem custas. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, verifico que razão assiste ao embargante quando alega que a decisão questionada atacado encontra-se eivada de contradição. É que a sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida, devendo o recurso, no tocante a esse item, ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme leciona o inciso V, do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Dessa forma, necessária a retificação desse ponto da decisão, com o acolhimento dos embargos manejados. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e a eles DOU PROVIMENTO para retificar a decisão embargada, no sentido se receber os recursos de apelação apenas no seu efeito devolutivo, no que tange a obrigação das apelantes ao fornecimento do medicamento prescrito ao embargante. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020 13:13:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator